Tribunal: TJDFT
Processo: 0739256-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. TRATAMENTO JURÍDICO ESPECÍFICO PARA O CASO DE CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA EXPIAÇÃO. DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DISTINTOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DA LEI No 13.964/2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do Código Penal.
2. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.161, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
3. Em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, a informação acerca da prática de faltas graves impede a concessão do benefício.
4. A consideração de condenação durante o cumprimento da reprimenda para justificar o afastamento do livramento condicional não caracteriza bis in idem, pois a própria norma elencou como condição para o deferimento da referida benesse o bom comportamento do apenado.
5. Ocasional deferimento da progressão não necessariamente determina a concessão do livramento condicional, pois são benefícios distintos e dotados de requisitos próprios.
6. Recurso conhecido e desprovido.